Tribunal: TJDFT
Processo: 0728497-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728497-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL MORAES SIQUEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela parte autora RAFAEL MORAES SIQUEIRA, contra a sentença de improcedência (ID 28021723) proferida em ação de conhecimento de revisão de cláusulas contratuais, com pedido liminar, movida em desfavor do BANCO DE BRASILIA S/A. – BRB, e COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – COOSERVCRED. Na inicial e emendas, o autor pediu a antecipação de tutela para que fosse determinado aos réus que as parcelas dos empréstimos consignados e debitados na conta corrente respeitem sua margem consignável, correspondente a R$1.947,99, destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos, nos termos do artigo 1o, §1o da Lei n. 10.820/03, artigo 5o do Decreto no 8.690/2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90; bem como a revogação, liminarmente, da autorização para débito realizado pelo 1o requerido na sua conta corrente para pagamento de empréstimos. Caso fossem indeferidos os pedidos anteriores, pediu que fosse determinada ao 1o réu a redução da retenção dos salários da parte autora a 30% (trinta por cento) do salário creditado na conta corrente (R$5.238,10), que perfaz R$1.571,4, destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos bancários. Por fim, pediu que fosse deferida a não inclusão do consumidor, pelas dívidas ora em discussão, nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN. Esclareceu que é agente socioeducativo, com remuneração bruta de R$8.260,89, sendo que, em razão dos descontos obrigatórios, sua remuneração líquida é de R$6.493,31. Asseverou que, de acordo com o artigo 10, do Decreto Distrital no 28.195/2007, artigo 1o, §1o da Lei n. 10.820/03, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidores públicos federais, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos compulsórios. Argumentou que 30% (trinta por cento) da sua remuneração, abatidos os descontos obrigatórios, perfaz R$1.947,99, no entanto, os descontos das parcelas dos empréstimos consignados e debitados na conta corrente totalizam R$3.943,53. Atribuiu à causa o valor de R$ 209.727,52 (ID 28021546, 28021557 e 28021668). Nesta sede, o autor apela (ID 28021726) contra a sentença de improcedência dos pedidos iniciais (ID 28021723). O recorrente pede, em preliminar, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, para que eventual cumprimento de sentença ocorra somente após o trânsito em julgado. Alega que o presente recurso possui tal efeito por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.012, §1o, CPC. Sem preparo em razão dos benefícios da justiça gratuita deferida a parte autora (ID 28021669). Contrarrazões apresentadas pelos requeridos (ID 28021732 e 28021734). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.012, §1o, inciso V, CPC, a sentença que revoga tutela provisória produz efeitos imediatos após sua publicação. Essa é a hipótese dos autos. A antecipação de tutela foi inicialmente indeferida (ID 28021669). Foi interposto agravo de instrumento 0740249-82.2020.8.07.0000 pela parte autora (ID 28021671). O pedido liminar foi parcialmente deferido para determinar que os requeridos reduzissem “proporcionalmente, os valores das prestações dos empréstimos firmados com a agravante, a fim de que a soma das parcelas não supere o limite de 30% dos proventos” do autor/devedor (ID 28021673). No mérito, o agravo foi parcialmente provido para determinar a limitação dos descontos a 30% da remuneração do autor, para pagamento dos empréstimos consignados e descontados em conta corrente, no termos do acórdão proferido por esta Turma (ID 28021717). A sentença de improcedência revogou, expressamente, a tutela antecipada concedida em sede de agravo de instrumento (ID 28021724 – Pág. 9) Nesse sentido, a doutrina especializada leciona que: “A sentença deverá confirmar ou rejeitar a tutela provisória anteriormente concedida, e o ideal é que seja realizada de forma expressa pelo juiz, não deixando qualquer margem à dúvida. Não havendo tal manifestação expressa, saber o status da tutela provisória dependerá do conteúdo da sentença: (a) havendo procedência do pedido do autor, a tutela provisória terá sido implicitamente confirmada; (b) havendo improcedência do pedido do autor ou extinção sem resolução do mérito, a tutela provisória terá sido implicitamente revogada”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume Único. 11a ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 490). Logo, constatado que a sentença está apta a produzir efeitos imediatos, resta verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido. À luz do art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Os fundamentos apresentados pela apelante estão amparados em prova idônea e levam a uma alta probabilidade de procedência da pretensão de limitação, ao patamar de 30%, dos descontos das parcelas relativas aos empréstimos. No caso, o apelante é agente socioeducativo do Governo do Distrito Federal, com remuneração bruta de R$8.260,89 e líquida de R$6.493,31, após descontos de encargos obrigatórios (IDs 28021550, 28021551, e 28021552). Portanto, a margem consignável do autor é de R$1.947,99. No contracheque da parte autora ainda são descontados dois empréstimos: a) “COOSERVCRED EMPRESTIMO”, cuja prestação é de R$1.476,52, contrato no 00003900 (valor original R$49.996,46), firmado com COOP.DE ECON. CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA; b) “BRB-EMPRESTIMO III”, cuja parcela é de R$122,58, relativo ao contrato no 18347965 (valor original R$6.209,54), com o BRB. Conforme extrato de ID 28021553, na conta corrente do recorrente são descontadas as prestações de empréstimos “DEB PARC ACORDO NOVACAO”, cuja parcela é de R$2.344,43, relativo ao contrato no 18362748 (valor original R$153.521,52), firmado com o BRB. Constata-se que grande parte do vencimento do autor, está sendo descontada tanto do seu contracheque, como de sua conta corrente, para pagamentos de empréstimos, superando o dobro da margem consignável de 30%. Em suma, o juízo sentenciante rejeitou as alegações autorais, ao fundamento de que: a soma dos valores dos empréstimos consignados não suplanta o percentual de 30% da remuneração do servidor, consoante §2o do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011; referida norma se direciona exclusivamente aos débitos consignados em folha, não podendo ser aplicada por analogia a outras formas de pagamento, notadamente o débito automático em conta; inexiste proibição legal quanto à incidência de descontos desse gênero, desde que haja anuência; a cláusula contratual que prevê o débito em conta é materialmente válida; não restou demonstrado qualquer vício no consentimento da parte no momento da contratação; a difícil situação financeira da parte autora decorreu da ausência de planejamento financeiro próprio, e não de conduta abusiva dos requeridos. Contudo, conforme entendimento do STJ, acompanhado por esta Corte, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados em contracheque, pela necessidade de preservação do mínimo existencial, em atenção ao princípio da dignidade humana. Confiram-se os seguintes arestos: “É legítima a cláusula contratual que prevê os descontos das parcelas do empréstimo em conta-corrente, observado o limite 30% dos vencimentos do devedor.” (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 982.694/SP, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 02/02/2017). “O pagamento de mútuo bancário, por meio de débito em conta corrente na qual a remuneração é creditada, deve respeitar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público, sob pena de risco de comprometimento da própria subsistência do devedor. Não demonstrado que os descontos superam a margem de 30% (trinta por cento), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pretendida. Quanto aos adiantamentos de verbas salariais e restituição do imposto de renda, não verifico o abuso alegado, porquanto tais empréstimos são contratados com previsão de pagamento em única parcela, na data acordada”. (TJDFT, 2a Turma Cível, 07044727020198070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe de 02/07/2019). “2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, o STJ consagrou o entendimento de que, por aplicação analógica, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados em folha de pagamento, pela imperativa necessidade de preservação do mínimo existencial e tutela contra o superendividamento, sob o princípio da dignidade humana. 3. Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007”. (TJDFT, 2a Turma Cível, 07109316820188070018, rel. Des. Cesar Loyola, DJe de 04/06/2019). Noutro giro, é evidente que o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo poderá impor à apelante dano grave ou de difícil reparação, por envolver questão relacionada à garantia do patrimônio mínimo para a subsistência digna do recorrente. Com efeito, o apelante comprovou a sua condição de hipossuficiência econômica, que lhe permitiu litigar sob o pálio da justiça gratuita (ID 28021669); bem como demonstrou sua necessidade dos recursos financeiros para pagamento de despesas básicas, como aluguel, energia, telefonia, plano de saúde e instrução para dois filhos menores (ID 28021661, 28021662, 28021663, 28021664. 28021665, e 28021667). Referidos elementos apontam a necessidade de se conferir efeito suspensivo à apelação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido, para receber o apelo no efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Após, retorne os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2021 16:42:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador